Tribunal: TJES
Processo: 5005394-56.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005394-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO LUCAS PIRES OLIVEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005394-56.2024.8.08.0035

ORIGEM: 1º Juizado Especial Cível
– Vila Velha

RECORRENTE: PAULO LUCAS PIRES OLIVEIRA

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando em síntese que houve extravio da sua bagagem em voo doméstico em 10.02.2024. Sendo assim, fez o procedimento indicado pela recorrida para recuperar a mala. No entanto, precisou se locomover até o aeroporto, havendo o gasto de R$67,25 com uber para recuperar a sua mala. Requereu a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00, e, ainda indenização por danos materiais.

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada que não houve falha na prestação de serviço da parte recorrida, considerando que apesar do extravio de bagagem, o Recorrido cumpriu a determinação disposta no art.32,§2°, I da Resolução n° 400/2016 da ANAC, e, sendo assim promoveu a entrega da mala do recorrente no mesmo dia da abertura do RIB.

Senão vejamos o que pondera a sentença de piso nesse ponto: “não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de transporte aéreo NACIONAL até o destino final, foi cumprido pela Empresa,
à bagagem foi devolvida no dia 10/02/2024, no mesmo dia em que foi aberto o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB, em 10/02/2024 – conforme documento sob o ID n.º 38330686 - Pág. 9”.
(grifei)

E, sendo assim, essa relatora entende, assim como o juízo de primeira instância que estamos diante de mero aborrecimento da vida cotidiana, e, que não tem o condão de embasar uma indenização por dano extrapatrimonial, razão pela qual a improcedência do pedido foi acertada.

(6). No que tange aos danos materiais, entendo que irretocável a sentença de piso, considerando que de fato o Recorrente não comprovou nos autos que o cartão de crédito utilizado para pagamento das corridas de UBER (IDs. 38330683 e 38330684), lhe pertencia.

Destaco o trecho da sentença que ponderou a ausência de prova quanto ao dano material suportado pelo Recorrente:

“(...) Não fazendo tal prova, os documentos sob o ID n.º 38330684, posto que consta a informação de que o pagamento foi por meio de cartão de crédito, final n.º 9516, bandeira MasterCard, sem que se tenha as faturas, nos autos, vinculada a parte.”

Sendo assim, por carência de prova que o Recorrente tenha sofrido desfalque material, a sentença é acertada quanto a improcedência do pedido autoral.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MI
LENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5005394-56.2024.8.08.0035

Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO POR MEIOS PRÓPRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Paulo Lucas Pires Oliveira em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude do extravio temporário de sua bagagem em voo operado pela companhia aérea TAM Linhas Aéreas.

Na

inicial descreve o autor que, após ter sido forçado ao despacho de bagagem de mão, viu-se privado de seus pertences ao chegar ao destino, sem receber adequada assistência da companhia aérea. Diante da falta de alternativas, arcou com despesas de transporte (Uber) para buscar sua mala no aeroporto.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, considerando que: i) a mala foi devolvida no mesmo dia; ii) o autor não teria comprovado ser titular do cartão de crédito usado para pagamento da corrida Uber; iii) não teria ocorrido situação apta a configurar dano moral, mas apenas mero aborrecimento.

O recorrente impugna a sentença, sustentando que houve falha na prestação do serviço, com grave transtorno, pois somente obteve sua mala em razão de ter ido buscá-la, caso contrário, ficaria durante todo final de semana sem seus pertences pessoais. Por fim, afirma que o comprovante da corrida Uber foi devidamente apresentado, pleiteando a reforma da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, não foram arguidas questões processuais impeditivas da apreciação do mérito.

No mérito, merece reforma a sentença pelos seguintes fundamentos.

Após detida análise dos autos, vê-se que restou configurada a falha na prestação do serviço da empresa ré. O contrato de transporte aéreo abrange não apenas o transporte do passageiro, mas também de sua bagagem, conforme previsão expressa do art. 734 do Código Civil.

Ainda que a bagagem tenha sido devolvida no mesmo dia, a necessidade de o passageiro deslocar-se por conta própria ao aeroporto para resgatá-la demonstra o descumprimento do dever de assistência, impondo ao consumidor ônus indevido.

O autor comprovou o gasto com transporte, mediante apresentação do comprovante da corrida Uber
em seu nome
(ID. 38330683 e 38330684). O comprovante registra o valor total das corridas: R$67,25 e pagamento realizado via cartão de crédito.

Quanto à titularidade do cartão, é irrazoável exigir, em situações dessa natureza e valor, a juntada de fatura bancária nominal, notadamente considerando a verossimilhança da alegação e a boa-fé que rege as relações processuais, sobretudo nos Juizados Especiais.

Exigir a comprovação da titularidade do cartão, em casos de pequeno valor, importaria em excesso de rigor formal incompatível com a celeridade e simplicidade que norteiam o microssistema dos Juizados (art. 2º da Lei 9.099/95).

Ademais, vale recordar que a utilização de serviços de transporte de aplicativo pressupõe, em regra, o cadastro pessoal do usuário na plataforma, a qual exige vinculação de meios próprios de pagamento.

Diante disso, entendo comprovado o dano material, devendo a ré ser condenada ao ressarcimento de R$67,25.

De mais a mais,
nota-se a desídia da recorrida com o consumidor, uma vez que este estava em outro estado da Federação e se não tivesse ido ao aeroporto buscar a mala, só a receberia após o final de semana (ID n. 12084928, p. 7 e 9).

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que a situação narrada ultrapassa o conceito de mero aborrecimento. O extravio da bagagem, mesmo que temporário, associado à falta de assistência eficaz e à imposição de gastos extras em cidade diversa de sua residência, afronta direitos da personalidade do autor, como a dignidade e o direito à fruição plena de seus momentos de lazer.

O dano moral, nesse contexto, é presumido, porquanto a falha no serviço e a exposição a transtornos anormais no contexto de viagem de lazer causam angústia, desconforto e frustração legítimos.

Assim, entendo caracterizado o dano moral, o qual arbitro, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto pelo autor a fim de reformar a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1 -
CONDENAR
a requerida, TAM LINHAS AÉREAS, ao pagamento de R$67,25 (sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais,
corrigida monetariamente a partir do dia 10/02/2024, e acrescido de juros legais desde a citação, adotando-se o índice da taxa SELIC.

2)
CONDENAR
a requerida, TAM LINHAS AÉREAS, ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
com correção monetária a partir desta data (STJ – Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro